Tribunal: TJDFT
Processo: 0749436-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Processo : 0749436-17.2020.8.07.0000 DECISÃO A embargante opõe embargos de declaração da decisão unipessoal desta relatoria (id. 25974223) que não conheceu dos embargos de declaração no agravo de instrumento por serem intempestivos. Indica erro material no decisum, porquanto não consta nos autos certidão da consulta eletrônica ao teor da intimação, em que pese o disposto no art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/06. Requer sejam acolhidos os embargos para sanar o erro material apontado. Decido. Conheço dos embargos de declaração em face da tempestividade, com fulcro no art. 1.022 do CPC. Todavia, não ocorre hipótese legal para os declaratórios, os quais não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Com efeito, as razões da decisão embargada foram claramente apontadas, não havendo obscuridade, portanto, nem omissão ou contradição e, menos ainda, erro material pela escolha de critério diverso. Foi dito que, de acordo com o art. 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006, considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, com alusão ao art. 60, do Provimento no 12, de 17.08.2017, deste Tribunal, com redação dada pelo Provimento no 20, de 16.10.2017. Frisou-se na decisão que a regra processual vigente é que, para fins de prazo processual, a inequívoca ciência do ato judicial vale tal qual a data de publicação da decisão recorrida, significando que o prazo recursal tem início no primeiro dia útil seguinte à consulta eletrônica do teor da intimação feita pelo procurador. E, na espécie, conforme consulta ao sistema, verificou-se que o PJe registrou ciência do ato em 22.03.2021, ao passo que os declaratórios foram manejados apenas em 06.04.2021, nada obstante o prazo tenha se exaurido em 29.03.2021. A valer, a embargante ampara suposto erro material na ausência de certificação nos autos quanto à ciência do ato quando, tratando-se de autos eletrônicos, tal certificação se dá no próprio sistema do PJe, o que é de sabença comezinha. Ante o exposto, ausentes os pressupostos que os justificam, os embargos de declaração devem ser rejeitados. Nego provimento aos embargos de declaração, na forma do art. 1.024, § 2o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator